Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Ao analisar o processo de referência (0742178-50.2020.8.07.0001), ação de conhecimento que tramita perante a 24a Vara Cível de Brasília, depara-se com o seguinte: A agravante/ré compareceu àqueles autos por meio da petição de ID 80545347 e documentos de ID 80545348/49 para informar o cumprimento integral da decisão liminar objeto do agravo. Por sua vez, o autor/agravado também compareceu àqueles autos, porém para informar que custeou parte do tratamento, em razão da ausência de autorização por parte da ré/agravante, para o qual menciona pretender o ressarcimento dos valores desembolsados. Pois bem. A rigor, ambas as situação podem conduzir à perda do objeto do presente agravo de instrumento. Portanto, para se evitar a desnecessária movimentação da máquina judiciária, no caso, levando a julgamento recurso que aparentemente está prejudicado, esclareçam as partes: Autora: se o procedimento (ECT) objeto da demanda principal foi efetivamente autorizado pela ré e se já foi realizado. Caso não tenha sido realizado, justifique a razão. Ré: se houve eventuais sessões de ECT pagas pelo autor após a propositura da demanda em razão da ausência de autorização pela seguradora e, neste caso, se os valores já foram ressarcidos, para o que deverão ser apresentados os respectivos comprovantes. Atentem-se as partes para o dever de lealdade processual, cooperação entre os atores do processo e boa-fé durante todo o trâmite da demanda. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Des. ALFEU MACHADO Relator